Tribunal: STF
Processo: MS 37517
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



   



    1. Vitor Hugo Ribeiro Burko formalizou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no envio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de lista, na qual incluído seu nome, de gestores públicos cujas contas foram julgadas irregulares.



    Segundo narra, em todo ano eleitoral o TCU remete ao TSE relação de gestores que tiveram as contas rejeitadas em função de irregularidades. Diz que seu nome foi inserido na listagem por força do decidido no acórdão n. 8.073/2010. Observa que é candidato a prefeito nas eleições de 2020 na cidade de Guarapuava/PR.



    Aduz que a Corte de Contas nomeou o documento de “lista de inelegíveis” a despeito de o Supremo Tribunal Federal haver firmado, no RE 848.826/DF, tese nos seguintes termos: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Alega ter direito líquido e certo de não ser declarado inelegível pelo TCU.



    Requer o deferimento de medida liminar que suspenda a inclusão do seu nome na lista encaminhada à Justiça Eleitoral. Pretende, ao fim, a concessão da segurança, determinando-se ao Tribunal de Contas da União que inclua “na lista de julgamento de contas irregulares de Prefeitos [informação de] que para dar efeito de inelegibilidade é necessário o julgamento pelo Legislativo, nos termos do Tema 835, tendo em vista que da forma como é divulgada nos dias de hoje, afronta previsão da Constituição da República”.



    Em 23 de novembro de 2020, indeferi o pedido de medida liminar.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    O TCU, no acórdão n. 8.073/2010, concluiu irregulares as contas do impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa. Em decorrência desse julgamento, o nome do gestor foi incluído em lista remetida ao TSE.



    Mediante esta ação mandamental, o autor busca a retirada do seu nome do mencionado rol, com o consequente afastamento da impossibilidade de candidatar-se a cargo político.



    Sucede que, conforme consta do portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, “a ‘lista de responsáveis com contas julgadas irregulares’ remetida à Justiça Eleitoral é um subconjunto do cadastro de contas julgadas irregulares (Cadirreg) do TCU e seu conteúdo é utilizado como subsídio para o exercício, pela Justiça Eleitoral, de suas competências”.



    Logo, o TCU não declara a inelegibilidade de responsáveis por contas consideradas irregulares. Essa competência é da Justiça Eleitoral. Ao órgão de controle cabe apenas apresentar a relação das pessoas físicas que se enquadram nos requisitos legais (Lei Complementar n. 64/1990 e Lei 9.504/1997, art. 11, § 5º).



    Nesse sentido, confira-se:



    CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. 



    Lei Complementar n. 64, de 1990, art. 1., I, "g". I. - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição. 



    II. - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. 



    III. - A Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade. 



    IV. - Mandado de segurança indeferido.



    (MS 22.087, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 10 de maio de 1996 – grifei)  



     



    Mandado de Segurança. 



    2. Ato do Tribunal de Contas da União. 



    3. Irregularidades nas contas de município. 



    4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 



    5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 



    6. Ausência de constrangimento. 



    7. Precedente. 



    8. Ordem denegada



    (MS 24.991, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJ de 20 de outubro de 2006)



    Na mesma linha de entendimento, vejam-se decisões monocráticas proferidas nos seguintes mandados de segurança: MS 37.389, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de junho de 2021; MS 37411, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de setembro de 2020; e MS 29.409, ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de agosto de 2016.



    Não há, portanto, direito líquido e certo do impetrante a ser amparado por esta ação.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



        



Brasília, 1º de agosto de 2022.  



  



 



Ministro NUNES MARQUES  



 Relator